Tribunal: TJES
Processo: 5001561-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001561-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante alega a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, bem como a inexistência de elementos novos e contemporâneos capazes de ensejar a manutenção da segregação cautelar destes.
Neste momento de análise mais aprofundada do feito, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, principalmente ante a gravidade concreta da conduta da paciente.
2. O Paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.
3.
.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001561-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Vinicius Teixeira Rodrigues,
o qual se encontra com

mandado de prisão expedido, nos autos da ação penal nº 0000165-16.2014.8.08.0048.

O impetrante afirma que a custódia seria ilegal, haja vista que o mandado de prisão que ensejou a segregação do paciente estaria excluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Pois bem.

Primeiramente, consigno trecho das informações prestada pela autoridade apontada como coatora, vejamos:

[...]Encerrada a instrução criminal, foi proferida sentença em 19/10/2017 em que foi julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nos termos da denúncia a uma pena definitiva de (06) seis anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 dias- multa, em regime fechado.

Em 28/09/2018 foi expedido mandado de prisão em face do réu, e os autos foram suspensos aguardando a captura do acusado para expedição da competente guia de execução criminal..[...]

Ao prestar suas informações o Juízo apontado como coator destacou que, após a prolação de sentença condenatória em 27/11/2018, foi expedido o competente mandado de prisão em desfavor do paciente em 07/02/2019, sendo este cumprindo somente em 18/04/2023.

Como visto as circunstâncias delineadas pelos documentos que instruem o presente demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente.

Portanto, não se pode desconsiderar que o paciente, apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, manteve-se foragido da justiça até o cumprimento do seu mandado, conforme assim informado, fazendo pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Outrossim, na hipótese, como acima destacado, a segregação cautelar do paciente decretada na sentença apresenta-se devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, eis que o magistrado a fundamentou na garantia da ordem pública, sobretudo pelas provas contidas nos autos, que dão conta da autoria dos fatos que este foi condenado.

Ademais, lanço mão do
princípio da confiança no Juiz da causa, que se fundamenta no fato do
julgador de primeiro grau estar mais próximo dos fatos e, por isso, possuir condições de aferir os pormenores do caso de forma mais precisa. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça de nosso país:

De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis",[...] (AgRg no HC 633.975/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.